Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos da Petição no 1003196-46.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargante : BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
Embargados : FERNANDO FELÍCIO MARQUES e outra
Número do Protocolo : 1003196-46.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRUNO DE CASTRO SILVEIRA contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação Cível por ele interposto, e, assim, manteve a eficácia da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de “Anulação de Ato Jurídico” (Proc. no 1009068-72.2017.8.11.0003), ajuizada contra o embargante por FERNANDO FELÍCIO MARQUES e sua esposa PATRÍCIA DALL AGNOL MARQUES, julgou procedente o pedido para anular o procedimento extrajudicial de excussão de garantia fiduciária deflagrado pelo Itaú Unibanco, que culminou na arrematação do bem pelo embargante, primeiro por reputar nula a intimação editalícia para purgação da mora, já que não foram esgotados “os meios de localização dos devedores antes de declará-los em lugar incerto ou não sabido para que se legitime a intimação por edital”, e, depois, por verificar que não houve intimação pessoal dos devedores “acerca das datas de realização dos leilões extrajudiciais”; com base nesses fundamentos, a r. sentença julgou improcedente a pretensão reivindicatória deduzida pelo peticionante/embargante nos autos em apenso (cf. Ids. no 77620475 e 78178983).
O embargante afirma que a decisão padece de omissão porque “enfrentou tão somente o pressuposto ‘da probabilidade do provimento do recurso’, quedando-se inerte em relação ao outro pressuposto (Do Risco de Dano Grave ou de Difícil Reparação)” – sic – cf. Id. no 78988494 - pág. 2.
Argumenta, nesse ponto, que “está há quase três anos usufruindo do imóvel em foco” e que, portanto, “é gritante” a existência do perigo de dano decorrente da manutenção dos efeitos da sentença apelada; pergunta “quem será o responsável em reparar o dano causado ao embargante Bruno pelo não uso do imóvel” se ele for “despejado do imóvel neste momento”, e, depois, a sentença for reformada, e arremata dizendo que “no atual cenário – em que o embargante está na posse do imóvel – é muito mais razoável e prudente que a posse seja mantida em seu favor até o julgamento do recurso de Apelação” (sic – cf. Id. no 78988494 - pág. 3/4).
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios “para o fim de sanar a omissão e, por consequência, conceder o efeito suspensivo requerido pelo ora embargante” (cf. Id. no 78988494 - pág. 4).
Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 80034963).
É a suma do necessário.
Sem delongas, a argumentação recursal fixa premissa de que “há dois pressupostos fático/jurídicos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação”, a saber, a probabilidade do provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, e a partir disso, afirma que a decisão embargada padece de omissão porque somente repeliu a probabilidade do provimento do recurso, mas não se manifestou sobre a presença ou não do aludido risco.
Sucede, porém, que o art. 1.012, §4o, do CPC, não estabelece dois “pressupostos fático/jurídicos” completamente alternativos; a norma condiciona a suspensão da eficácia da sentença apelada à probabilidade de provimento do recurso ou à pura e simples existência de risco de dano decorrente da manutenção dos seus efeitos, como parece entender o embargante.
Ora, todo pronunciamento jurisdicional atende os anseios de uma parte em detrimento das pretensões da parte adversa; toda e qualquer decisão judicial traz reflexos perniciosos aos interesses da parte vencida. Condicionar a suspensão da eficácia da sentença à simples presença de risco de dano caso a decisão terminativa for posteriormente reformada seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a qualquer recurso de apelação, o que, obviamente, não é a intenção do legislador, que, no §1o do mesmo art. 1.012, prevê hipóteses em que a sentença “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação”.
Na verdade, o §4o daquele artigo de lei dispõe que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (grifei e destaquei).
Existem, de fato, duas hipóteses autorizadoras da suspensão da eficácia da sentença. A primeira se vincula à demonstração da “probabilidade de provimento do recurso” e, esta sim, é independente de qualquer outra particularidade; já a segunda, pelo contrário, exige que, somada à relevância da fundamentação, haja patente “risco de dano grave ou de difícil reparação”.
A ideia é mais facilmente compreendida se a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, nos moldes do art. 1.012, §4o, do CPC, for encarada como espécie de concessão de tutela antecipada.
A segunda hipótese deve ser concebida como uma tutela de urgência, que somente “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, mas a primeira... a primeira seria análoga à tutela de evidência, que, nos termos do art. 311 do mesmo Código, “será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”.
Nesse sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:
“O art. 995, caput, do Novo CPC prevê que, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede a geração de efeitos da decisão impugnada, ou seja, no primeiro caso tem-se o efeito suspensivo próprio e no segundo, o impróprio. O parágrafo único prevê os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pelo relator no caso concreto: (i) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, gerado pela geração imediata de efeitos da decisão e (ii) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de requisitos típicos de tutela de urgência. Ainda que o dispositivo não o preveja explicitamente, o pedido expresso do recorrente continua a ser requisito para a concessão de efeito suspensivo pelo relator.
Registre-se nesse tocante o disposto no art. 1.012, §4o, do Novo CPC, que prevê os requisitos para a concessão de efeito suspensivo a apelação que não o tenha por previsão legal. Segundo o dispositivo legal a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Como se pode notar da leitura do dispositivo legal, a concessão de efeito suspensivo não está exclusivamente condicionada aos requisitos da tutela de urgência, como ocorre no art. 995, parágrafo único, do Novo CPC, mas também aos requisitos da tutela de evidência, já que basta ao apelante provar a probabilidade de provimento do recurso para que o efeito suspensivo seja concedido.
O dispositivo capta de uma forma mais adequada a nova realidade inaugurada pelo Novo Código de Processo Civil quanto às diferentes espécies de tutela provisória, e bem por isso não deve ter sua aplicação limitada ao recurso de apelação” (Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 10. ed. – Salvador: Ed. JusPodium, 2018, p. 1569).
Assim, por maior que eventualmente possa ser o dano dela decorrente, se, como no caso, o recurso não é dotado de efeito suspensivo próprio, a eficácia de decisão judicial só pode ser suspensa se altamente relevante a fundamentação do recurso contra ela interposto.
E se a r. decisão embargada afirmou categoricamente não divisar probabilidade de provimento do apelo e nem relevância da sua fundamentação, é inteiramente prescindível qualquer manifestação sobre os danos que possam despontar da manutenção da eficácia da sentença que, aparentemente permanece firme frente às frágeis investidas recursais.
Pelo exposto, não constato qualquer omissão decisória e, portanto, rejeito os Embargos de Declaração.
Intime-se e, preclusas as vias recursais, ao arquivo.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator